Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-17.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
I. Considerando o desarrazoado prazo para disponibilização do acórdão, DEFIRO os pedidos formulados no ID no 3830229 e 4662067, oportunidade em que determino a disponibilização do acórdão julgado em 19/10/2018, em seguida, devolva-se o prazo recursal às partes.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator